Tribunal: CARF
Processo: 10120.904111/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904111/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.339 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ITUMBIARA BIOENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO.
A constatação da hipóteses previstas no art. 27 do Regimento Interno da DRJ
se subsome com a necessidade de liquidação do Acórdão e, nesse caso, o
contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem para
eventual correção de cálculo no momento da execução do julgado nos termos
do artigo 27 do Regimento da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro Baptista
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 104-008.016 - 5a turma da
DRJ04, Sessão 19 de novembro de 2021, que não conheceu da manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904111/2017-31
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904111/2017-31

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 123253080, emitido eletronicamente em
07/06/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
21270.14151.151013.1.3.02-3214.
(...)O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 162.073,36.
IRPJ devido(a): R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 162.073,36.
Valor na DIPJ: R$ 162.073,36.
No despacho, foi reconhecido R$ 52.359,18.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas alegações.
A 5a turma da DRJ04 não conheceu da manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas.
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte reconhece o equívoco no
preenchimento de seu PerDcomp e reconhece como correto o valor do saldo negativo
apurado no DD, conforme imagem abaixo.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904111/2017-31

Por conseguinte, trata-se de matéria não impugnada, tornando-se definitiva no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, abaixo transcrito:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Assim, não resta lide na presente manifestação de inconformidade, motivo pelo qual
dela não se toma conhecimento e o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por DECLARAR NÃO CONHECIDA A MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, por inexistência de lide, para manter o despacho decisório
proferido pela autoridade de origem, tratado neste processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo, a alteração do julgado nos mesmos termos da
Manifestação de Inconformidade, in verbis:
(...)III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO: DA
EXTINÇÃO DOS DÉBITOS COMPENSADOS NO BOJO DO PER/DCOMP No
22148.31734.281013.1.3.02-1743, PELO PAGAMENTO, NA FORMA DO ARTIGO
156, INCISO I, DO CTN
11. Como visto linhas acima, ao analisar o presente feito, a C. 5a TURMA DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO 04, através do v.
acórdão no 104-008.016, decidiu por declarar não conhecida a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, sob o fundamento de que “Em sua
manifestação de inconformidade o contribuinte reconhece o equívoco no preenchimento
de seu PerDcomp e reconhece como correto o valor do saldo negativo apurado no DD”.
12. A partir da premissa acima, o acórdão recorrido entendeu pela inexistência de lide,
porquanto tratar-se de matéria não impugnada pela Recorrente.
13. Ao assim fazê-lo, o v. acórdão recorrido desconsiderou premissa essencial ao
correto deslinde da controvérsia: o fato de que o cerne da discussão reside no
pagamento dos débitos então compensados muito antes do advento do despacho
decisório e, por conseguinte, na inexistência de qualquer valor a pagar, pela Recorrente,
no bojo do PER/DCOMP no 22148.31734.281013.1.3.02-1743.
14. É dizer: a lide instaurada pela Recorrente está na comprovação do pagamento dos
débitos exigidos através do despacho decisório. Em outras palavras, é incontroverso que
a Recorrente reconheceu a insuficiência do saldo credor que lastreou a compensação,
razão pela qual efetuou o pagamento destes débitos tão logo reconhecido o equívoco.
15. Não se trata, portanto, de matéria não impugnada pela Recorrente, mas, ao contrário,
da demonstração, através da manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, do pagamento dos débitos em debate. Não há que se falar, portanto, na
aplicação do artigo 17, do Decreto no 70.235/72. Veja-se, de forma pormenorizada.
16. Com efeito, em 15.10.2013, a Recorrente transmitiu os PER/DCOMPs no
21270.14151.151013.1.3.02-3214,
36712.76797.221013.1.7.02-6884
e
22148.31734.281013.1.3.02-1743, através dos quais declarou a compensação de débitos
de CSLL, PIS e COFINS, com créditos decorrentes da apuração de saldo negativo de
IRPJ no ano de 2012.
17. Para o que importa ao presente caso, e como se infere do próprio detalhamento do
despacho decisório que é parte desta lide, através do PER/DCOMP no
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904111/2017-31

22148.31734.281013.1.3.02-1743, a Recorrente compensou débitos de Retenção de
Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado
- CSLL, Cofins e PIS (Código de Receita no 5952), no valor de R$ 28.081,92. Veja

18. Para lastrear a compensação em questão, a Recorrente se valeu do saldo negativo
apurado no ano de 2012, no valor de R$ 162.073,36.
19.
Ocorre que, contemporaneamente à transmissão do PER/DCOMP no
22148.31734.281013.1.3.02-1743, a Recorrente constatou que parte do imposto de
renda retido na fonte que compôs o saldo negativo em questão foi declarado pelas
respectivas fontes pagadoras equivocadamente. Por essa razão, a Recorrente seguiu com
o pagamento dos débitos de Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa
Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado - CSLL, Cofins e PIS (Código de Receita
no 5952) que haviam sido compensados. É o que se atesta do comprovante de
arrecadação acostado a este processo (fl. 30) e abaixo colacionado:

20. Veja-se que o valor pago pela Recorrente (R$ 28.081,92) é exatamente aquele que
foi compensado através do PER/DCOMP no 22148.31734.281013.1.3.02- 1743.
Saliente-se, ademais, que o pagamento do débito em questão foi realizado em
31.10.2013, ou seja, quatro anos antes da prolação do despacho decisório, sendo certo,
portanto, que desde essa data, os referidos débitos estão extintos, na forma do artigo
156, inciso I, do CTN.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904111/2017-31

21. O exposto acima conduz à irrefutável conclusão: os débitos compensados no âmbito
do PER/DCOMP no 22148.31734.281013.1.3.02-1743 foram, há muito, pagos pela
Recorrente, não havendo qualquer saldo a pagar. Ao contrário, há, inclusive, para a
Recorrente, crédito de R$ 426,96, correspondente à parcela da compensação que foi
homologada pela RFB (vide espelho do despacho decisório acima).
(...)
24. Por fim, cumpre destacar que não se desconhece eventual lapso da Recorrente no
que concerne ao cancelamento do PER/DCOMP no 22148.31734.281013.1.3.02-1743,
tendo em vista o pagamento dos débitos então compensados. Ocorre que, eventual
equívoco da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP não tem o condão de
legitimar a cobrança de débitos inexistentes, tal como pretendido pela RFB no presente
caso, sob pena de violação ao que há muito foi pacificado no âmbito desse Tribunal
Administrativo, conforme julgados acima.
25. Veja-se que, sob qualquer ângulo que se examine, indiscutível o provimento do
presente recurso voluntário, para que seja reformado o v. acórdão 104- 008.016,
reconhecendo-se a inexistência de débitos a pagar no âmbito do PER/DCOMP no
22148.31734.281013.1.3.02-1743, ou determinando-se a devolução desses autos à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que seja apreciada a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
IV – DOS PEDIDOS
26. Por todo exposto, a Recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do presente
recurso voluntário, para que seja reformado o v. acórdão 104-008.016, reconhecendo-se
a extinção dos débitos de Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa
Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado - CSLL, Cofins e PIS (Código de Receita
no 5952) objeto do PER/DCOMP no 22148.31734.281013.1.3.02- 1743, na forma do
artigo 156, inciso I, do CTN, ou determinando-se a devolução desses autos à Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que seja apreciada a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
27. Por fim, a Recorrente informa que os seus procuradores possuem escritório na Av.
Rio Branco, no 110, 14o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040- 0001, tel: 21
2132-1855, sendo que qualquer intimação deve ser dirigida a esse endereço, aos
cuidados do Dr. ANDRÉ GOMES OLIVEIRA, inscrito na OAB/RJ sob no 85.266, sob
pena de nulidade.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904111/2017-31

MÉRITO
O presente processo tratou inicialmente sobre a análise da possibilidade ou não de
homologação do direito creditório proveniente do PER/DCOMP no 21270.14151.151013.1.3.02-
3214, referente ao Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2012.
Ocorre que, sem mais delongas, todo o valor do direito creditório discutido nos
presente autos, parte foi adimplido pelo recorrente que assumiu seu equivoco e pagou o montante
referente ao valor glosado para além do valor que foi reconhecido pela DRJ, realmente não
restando a este colegiado qualquer matéria remanescente a ser analisada, já que a prerrogativa da
turma é a análise do crédito e este fora integralmente validado.
Assim, convém ressaltar que o recurso trouxe como mérito a possibilidade de
reconhecimento da matéria pela DRJ, razão pela qual a possibilidade de conhecimento do
recurso passou a ser o mérito a ser decidido.
Nessa esteira, o recurso contido nas e-fls. 82/92 trata apenas de irresignação do
contribuinte quanto a cobrança do valor glosado em face do pagamento efetuado em razão do
equivoco no preenchimento do PER/DCOMP ao incluir indevidamente retenções que não
poderia, portanto, defendendo que em função do pagamento, não poderia remanescer qualquer
cobrança.
Nessa esteira, como dito, no caso em apreço este relator se encontra limitado na
análise da devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRF e DRJ e, ao fim e ao
cabo, o esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a existência ou não do crédito
inicialmente pretendido que fora glosado e, na sequencia, conforme Acórdão recorrido e Recurso
Voluntário, o contribuinte assume tal equivoco, promove o pagamento e, portanto, esgota a
matéria até ali controvertida, ou seja, a existência do direito a crédito circunscrito aquele
PER/DCOMP.
Sendo assim considero que a forma de processamento do resultado do Acórdão
não é uma matéria que possa ser enfrentada pelo colegiado. Portanto, a insurgência da recorrente
reside tão somente na liquidação do Acórdão e, nesse caso, o contribuinte deve apresentar
requerimento junto a Unidade de Origem para correção de cálculo no momento da execução do
julgado nos termos do artigo 27 do Regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Sendo assim, entendo que a insurgência trazida no âmbito do Recurso Voluntário
não faz parte efetivamente da instauração da fase litigiosa, razão pela qual o Acórdão deve ser
mantido em sua integralidade , posto que a recorrente manifestou sua concordância em relação
ao valor glosado.
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.339 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904111/2017-31

reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja analisado.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 137
DF CARF MF
Original